Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada, que alega haver contradição no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento das embargadas-agravantes e julgou prejudicado o agravo interno.
2.Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é aquela decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.